Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011066-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CRISTIANO MARIN - CPF: 256.410.868-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), SILVA MACHADO & GOMES DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 19.274.587/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPAZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.130.643/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEZIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 147.953.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DA SILVA MACHADO - CPF: 038.638.813-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. A 1a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, DIVERGIU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO -
FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO ARTIGO 85, §§2o e 3o, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.

2. Excluído o corresponsável da lide executiva em razão de sua ilegitimidade passiva
ad causam
, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico, proporcionalmente ao número de executados, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

3. Agravo provido em parte, decisão reformada parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento

interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo do N
úcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1000747-55.2022.8.11.0041, condenou o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC.

Nas razões recursais o agravante alega, em síntese, que
“
o
agravado apresentou exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi reconhecido pelo exequente, que prontamente o excluiu da CDA
”.

Aduz que
“a questão dos honorários advocatícios ainda não foi resolvida, pois o juízo de primeira instância indevidamente condenou o executado ao pagamento de honorários sobre o valor da dívida, em desacordo com o entendimento jurisprudencial”.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, o seu provimento a fim de que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade e, sucessivamente, seja aplicada a proporcionalidade na definição do proveito econômico, conforme a jurisprudência do STJ, com posterior redução dos honorários pela metade, nos termos art. 90, §4o, do CPC, diante da ausência de oposição da Fazenda Pública.

O efeito suspensivo pretendido foi
indeferido
, conforme ID n. 211826671.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 215480654).

A Procuradoria-Geral da Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (215922691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado alhures, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo do N
úcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1000747-55.2022.8.11.0041, condenou o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC
.

Da análise dos autos no
1000747-55.2022.8.11.0041
, constante do PJe de 1a instância, verifica-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a referida demanda executória em desfavor de Silva Machado & Gomes dos Santos Ltda. e quatro corresponsáveis, incluindo o agravado Cristiano Marin.

Citado, o agravado apresentou exceção de pré-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, o que foi reconhecido pelo exequente, que o excluiu da CDA.

Sobreveio decisão condenando o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados pelo juízo
a quo
no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC.

Contra a supratranscrita decisão, foram opostos embargos de declaração pelo ora agravante, os quais foram conhecidos e acolhidos parcialmente, obtendo a seguinte alteração da verba honorária:

“(...) Sendo assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, as quais reduzo pela metade, com fulcro no princípio da causalidade (art. 90, § 4o do CPC).

Por consequência disto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração interpostos na presente demanda, sanando o erro, para que haja condenação de honorários advocatícios por meio de escalonamento, reduzido pela metade, em virtude do princípio da causalidade. (...)”.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Em relação à forma de fixação dos honorários, este e. Tribunal de Justiça recentemente passou a adotar entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, tanto em relação à aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 1.076 como no que tange à fixação em proporção ao número de executados.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu acerca da impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor dado à causa ou do proveito econômico obtido for elevado (Tema no 1.076):
“Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(STJ, Corte Especial, REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de março de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022).

O Tribunal da Cidadania também entendeu que na fixação dos honorários advocatícios o proveito econômico é o valor da dívida dividido proporcionalmente pelo número de executados.

Assim, considerando que no caso em análise a causa não é de valor irrisório, inestimável ou muito baixo e que houve a exclusão do corresponsável do polo passivo da execução fiscal na origem, sendo também possível constatar a existência do proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

A respeito da fixação sobre o proveito econômico, com base no valor total da dívida, proporcional pelo número de executados, o Código Tributário Nacional dispõe acerca da responsabilidade solidária dos executados pela dívida, ou seja, cada pessoa incluída no polo passivo da execução fiscal responde pelo todo da dívida executada, como cito:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade:

I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;(...)”.

No entanto, insta consignar que, de acordo com artigo 283 do Código de Processo Civil, se o sócio excluído vier a pagar toda a dívida, ele terá direito de regresso proporcional em relação aos demais executados, transcrevo:

“Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

Deste modo, pode-se concluir que o proveito econômico obtido pelo excipiente corresponde ao valor da dívida dividido pelo número de executados.

A propósito, nessa linha tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO.
HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.
(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022)
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA
.
ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito.
4.
No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
[...]”. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)
(destaquei)

E, também, a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARA EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO, COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – OBSERVANCIA DO ESCALONAMENTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do STJ, acolhida a exceção de pré-executividade para excluir sócio do polo passivo da demanda, a base de cálculo para fins de fixação de honorários advocatícios, considera-se proveito econômico o valor da dívida executada, proporcional ao numero de executados.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (N.U 1014622-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)”
(destaquei)

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso apenas para que os honorários advocatícios sejam divididos no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, de forma proporcional ao número de executados.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (1a VOGAL)

Em breve histórico, na origem, o agravado teve acolhida a exceção de pré-executividade oposta para ser excluído da execução fiscal, por ilegitimidade passiva,
e o magistrado condenou o agravante em honorários advocatícios, os quais foram fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, I, do CPC.

No caso, a divergência de entendimento desta Vogal com o voto da Relatora, se dá em relação à forma da fixação dos honorários sucumbenciais decorrentes do acolhimento da exceção de pré-executividade por ilegitimidade do sócio.

Com relação à forma de fixação de honorários quando houver o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio,
sabe-se que ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema1076), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Todavia, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos casos em que a parte opõe exceção de pré-executividade visando apenas a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, em virtude de sua ilegitimidade, porquanto, nesses casos, não há como estimar proveito econômico algum; realizando, ademais, a distinção entre essa circunstância específica e a previsão geral do Tema 1076 do STJ. (AgInt no REsp n. 1.844.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

O mencionado entendimento foi corroborado por meio do recente julgamento dos Embargos de Divergência n° 1.880.560/RN pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (DJe de 6/6/2024):

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO
.
PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE EM CRITÉRIO EQUITATIVO. ART. 85, § 8o, DO CPC
.
TEMA N. 1.076 DO STJ
.

I -
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no qual se definiu, em síntese, que "o § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum
". Foi apontado como paradigma o AgInt no REsp n. 1.665.300/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, no qual ficou decidido, em circunstâncias semelhantes, que "a fixação, pelo Tribunal de origem, do valor dos honorários por apreciação equitativa, conforme determinado no § 8o do artigo 85 do CPC/2015, mostra-se inadequada". A questão controvertida nos autos é a aferição quanto à possibilidade de se determinar, de maneira objetiva, o valor do proveito econômico nas hipóteses de exclusão de um dos coexecutados do polo passivo de execução fiscal.
(...)

III - Dois pontos necessitam ser delimitados: (i) há duas hipóteses alternativas - não cumulativas - de fixação de honorários por equidade: proveito econômico inestimável ou irrisório ou valor da causa muito baixo e (ii) o debate quanto ao critério de fixação de honorários nas hipóteses de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal não se vincula à discussão quanto ao fato de que o elevado valor da execução não autoriza, por si só, a fixação de honorários pelo critério da equidade, dizendo respeito, em juízo anterior, quanto à possibilidade de aferição de liquidez do proveito econômico obtido.
Delimite-se, ainda: quanto à possibilidade de definição, por critério objetivo e universal, do cálculo do proveito econômico decorrente da decisão que determina a exclusão de um coexecutado da execução fiscal.
(...)

V - Deve ser adotado o entendimento adotado pela Primeira Turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

VI -
Não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa porquanto em feitos complexos que envolvam diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento de execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a Fazenda Nacional seja obrigada a arcar com honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o crédito continua exigível, em sua totalidade, do devedor principal ou outros responsáveis.

A depender das circunstâncias do caso concreto, a Fazenda Pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes, sobre um mesmo valor de causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas, ou mesmo inviabilizando, sob o ponto de vista do proveito útil do processo,
a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

VII - A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de coexecutados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não releva contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque, em diversas circunstâncias, há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes a um mesmo grupo econômico, ou outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de coexecutados existente no início da execução fiscal.
(...)

XI - Não há que se falar em inobservância da tese firmada no Tema n. 1076 dos recursos repetitivos, sendo a questão aqui definida -caráter inestimável do proveito econômico decorrente da exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal - compatível com a conclusão alcançada no citado precedente qualificado, segunda parte, na qual se determinou que devem ser fixados por equidade os honorários nos casos em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável.

XII -
Embargos de divergência aos quais se nega provimento, mantendo incólume o acórdão proferido pela Primeira Turma
no sentido de que,

nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido
com o provimento jurisdicional. (EREsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Seção
, julgado em 24/4/2024,
DJe de 6/6/2024
.)

Convém ressaltar que prevalece o entendimento acima citado até que a questão submetida ao rito dos repetitivos no STJ,
por meio do TEMA 1265
, analise se
“
acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2o e 3o, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8o, CPC).”

No caso, tendo em vista a exclusão do agravado da certidão de dívida ativa, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, pois, o proveito econômico nessa situação é inestimável.

Destarte, analisando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, já com a redução prevista no art. 90, § 4° do CPC, entendo suficiente para remunerar o trabalho do causídico o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para, por fundamento distinto do voto da Relatora, arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa e já com a redução pela metade, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do art. 85, §8o, c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC, em relação à exclusão do agravado da execução fiscal.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1a VOGAL) ́

Acompanho a relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024